Tribunal: CARF
Processo: 13732.000869/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13732.000869/2008-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.025 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIETA LACERDA BRANCO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81/84) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 69/75), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000869/2008-05
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.025 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000869/2008-05

Trata-se de impugnação em resistência à Notificação de
Lançamento, fls. 10/14, lavrada em face da Interessada, já qualificada nos autos,
em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2006, ano-
calendário 2005, no qual foi constatada dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 20.000,00.
Noticia a descrição complementar dos fatos da Notificação de
Lançamento, que a:
“Glosa de R$ 15.000,00, correspondentes a recibos emitidos por
Priscila Fonseca da Costa, CPF 053.013.08742, em virtude da
falta: de identificação do(s) beneficiário(s) dos serviços prestados;
R$ 5.000,00, correspondentes a recibos emitidos por Aquiles Leal
Mulim Junior, CPF 054.913.57740, em virtude da falta: de
identificação do(s) beneficiário(s) dos serviços prestados e de
informação do endereço do emitente dos comprovantes das
despesas”.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor
de R$ 11.147,40 – compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de
redução) e os juros de mora calculados até 29/08/2008.
Em sua impugnação, fls. 02/08, a interessada, por meio de seu
advogado, fl. 16, alega, em síntese, que:
“No formulário da declaração de ajuste, não há indicativo para a
indicação do beneficiário do serviço recebido”. A Declaração foi
preenchida de acordo com o Manual de Preenchimento da
Declaração, não havendo motivo para a glosa.
“Mesmo assim não fora, a impugnante e viúva é e não tem
dependentes, razão porque somente ela poderia receber os serviços
por ela pagos”.
Para suprir a falta do endereço do dentista, “a impugnante junta a
conta de telefone comprobatória e receituário”.
Critica a fundamental legal do lançamento e afirma que: “nem tal
legislação enseja o lançamento, uma vez que em momento algum a impugnante
foi intimada para fazer a comprovação do endereço do prestador do serviço,
prevista em lei”.
Cita doutrinadores para sustentar que o “o Auto de Infração,
transgrediu não só um, mais dois princípios fundamentais de nosso direito: o
princípio da verdade material e o princípio da reserva legal”.
“Os fiscais autuantes, não só não encontraram qualquer indício de
falsidade ou inexatidão, mesmo que tênue, como não solicitaram qualquer prova
exigida pela Lei de regência”.
Defende a “a impossibilidade da utilização da SELIC como taxa
de juros moratórios incidentes sobre débitos de natureza fiscal”
Requer:
A procedência da impugnação e o cancelamento do lançamento;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.025 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000869/2008-05

Que as informações deste processo sejam remetidas para seu
advogado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DIRPF. DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES EM RELAÇÃO AOS
RENDIMENTOS DECLARADOS. CAUTELA FISCAL. EXIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES.
Se a proporção entre os rendimentos declarados e a dedução de
despesas médicas for acima da média geral é razoável que o Auditor-
Fiscal, por cautela, exija informações complementares acerca das
deduções. Ergue-se, portanto, um dos pilares do litígio. Neste contexto,
cabe ao impugnante produzir provas no sentido de esclarecer as
exigências relatadas na motivação do lançamento, de forma a não pairar
nenhuma dúvida sobre a fidedignidade dos eventos declarados.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
NO
ENDEREÇO DO ADVOGADO.
As regras sobre as intimações de atos processuais, contidas na chamada
Norma Geral do Processo Administrativo Fiscal, giram em torno da
ciência ao sujeito passivo, sem nenhuma menção a ciência deste no
endereço de seu procurador. Por falta de previsão normativa descabe a
intimação de atos processuais no endereço do advogado do contribuinte.

A 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, alegando que:
- todos os documentos que comprovam a dedução de despesas médicas pleiteadas
foram apresentados à fiscalização;
- a Receita tem meios de fazer a consulta pelo CPF dos prestadores de serviços e
confirmar a veracidade das informações;
- em relação à cobrança de juros baseada na taxa Selic, reitera as alegações da
impugnação.
Ao final, requer o cancelamento do lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.025 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000869/2008-05

A contribuinte foi cientificada em 22/09/2011 (e-fl. 80); Recurso Voluntário
protocolado em 07/10/2011 (e-fl. 81), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 85).
Irresignada com a r. decisão revisanda que manteve o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Pois bem, foram dois fundamentos utilizados pela r. decisão primeira para manter
a ação fiscal, a falta de endereço de um dos profissionais, e a falta de indicação do beneficiário
pelos dois profissionais.
A r. decisão, entendeu que a recorrente provou o endereço do profissional, não
conseguindo provar o beneficiário do serviço.
Com a aprovação da Solução de Consulta Interna n° 23 - COSIT, esta questão foi
superada, senão vejamos:
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente. Recurso Provido.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital